Tribunal: TJES
Processo: 5001960-34.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001960-34.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUDESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RECORRIDO: LUCIANO ALTOE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. CONTRADIÇÃO DE CONDUTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado
pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito referente a nota fiscal de R$ 19.556,19 e condenando a empresa à devolução da quantia paga de R$ 7.134,28 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos materiais e morais, bem como se há nos autos a prática de comportamento contraditório do requerente em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrada nos autos, seja por prova oral, como por prova documental, que o autor se comportava como integrante da empresa RT Costalonga, no qual abastecia no posto recorrente, bem como que o recorrido era companheiro da sócia/proprietária da empresa de transportes. A testemunha da recorrente ao depor em juízo afirmou que o autor comparecia no posto/requerido para efetuar pagamentos do combustível adquirido pela empresa RT. Ademais, o funcionário da transportadora mencionou que o motorista Sônio trabalhava na empresa, sendo que foi este que assinou a nota fiscal na qual contia o nome do autor. Diante destes fatos, reputa-se a confusão patrimonial entre o autor, sua companheira e a empresa por ela gerida, não sendo possível, à luz da boa-fé objetiva, que o autor negue o débito posteriormente.

4. Aplicação da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a declaração de inexistência de débito e a consequente indenização por danos morais e materiais quando evidenciado confusão patrimonial entre autor, companheira e empresa dono dos caminhões que abasteciam no posto de combustível, aplicando-se, assim, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), por violação ao dever de boa-fé objetiva, lealdade e confiança nas relações jurídicas."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001960-34.2024.8.08.0011

RECORRENTE: SUDESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RECORRIDO: LUCIANO ALTOE

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. CONTRADIÇÃO DE CONDUTA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado
pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito referente a nota fiscal de R$ 19.556,19 e condenando a empresa à devolução da quantia paga de R$ 7.134,28 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a declaração de inexistência de débito e a indenização por danos materiais e morais, bem como se há nos autos a prática de comportamento contraditório do requerente em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrada nos autos, seja por prova oral, como por prova documental, que o autor se comportava como integrante da empresa RT Costalonga, no qual abastecia no posto recorrente, bem como que o recorrido era companheiro da sócia/proprietária da empresa de transportes. A testemunha da recorrente ao depor em juízo afirmou que o autor comparecia no posto/requerido para efetuar pagamentos do combustível adquirido pela empresa RT. Ademais, o funcionário da transportadora mencionou que o motorista Sônio trabalhava na empresa, sendo que foi este que assinou a nota fiscal na qual contia o nome do autor. Diante destes fatos, reputa-se a confusão patrimonial entre o autor, sua companheira e a empresa por ela gerida, não sendo possível, à luz da boa-fé objetiva, que o autor negue o débito posteriormente.

4. Aplicação da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a declaração de inexistência de débito e a consequente indenização por danos morais e materiais quando evidenciado confusão patrimonial entre autor, companheira e empresa dono dos caminhões que abasteciam no posto de combustível, aplicando-se, assim, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), por violação ao dever de boa-fé objetiva, lealdade e confiança nas relações jurídicas."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais proposta por
LUCIANO ALTOE
em face do
SUDESTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

Narra a parte autora, em síntese, que teve seu nome protestado por uma dívida de R$19.556,19, a qual afirma desconhecer, bem como que não possui nenhum tipo de contrato com a requerida para que eventual abastecimento fosse faturado em seu nome.

Aduz, ainda, que apenas reconhece como seu o veículo placa OCY7606/ES, M. BENZ/AXOR 2544 S, caminhão trator e que o outro veículo, dirigido pelo motorista Helio, na qual consta da nota referente ao abastecimento não é da sua propriedade.

Assevera que não possui vínculo contratual com a empresa ré e que contesta a forma de emissão das notas e a referência a funcionários e veículos que diz desconhecer.

Por fim, menciona que apesar do direcionamento da cobrança à empresa RT Costalonga Transportes, a emissão do boleto saiu em seu nome e que não é sócio da empresa de Transporte.

Em sede de contestação (ID 13470102), o requerido alegou que há evidente confusão patrimonial entre o autor, sua esposa e a empresa RT Costa Longa. Destaca que metade dos abastecimentos registrados na nota contestada refere-se ao veículo de placa OCY7606, de propriedade do próprio autor e dirigido por seu funcionário Sônio, fato reconhecido na própria petição inicial. Com isso, defende a legitimidade da cobrança.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13470126) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PEDIDO CONTRAPOSTO, sem apreciação de mérito, nos termos da fundamentação supra; ao passo em que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC, de modo que DECLARO a inexistência do débito discutido nestes autos, no valor de R$ 19.556,19 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos); CONDEDO a requerida a restituir ao autor a importância de R$ 7.134,28 (sete mil cento e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), de forma simples, com correção monetária calculada do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação; e CONDENO a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária calculada a partir da data da sentença e juros moratórios contados da citação.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 13470127), sustentando a existência de relação contratual legítima com o autor, a ausência de ilicitude e a improcedência dos danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 13470131), reiterando os fundamentos da inicial e pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo nos termos do artigo 43 da Lei 9.099/95.

Não havendo preliminares, passo ao mérito, adiantando que
a sentença merece reforma
.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com protesto em seu nome por dívida de R$19.556,19, que alega desconhecer.

No entanto, a empresa ré comprova que a esposa do autor, Romi Costa Longa, solicitou que as notas fiscais dos abastecimentos realizados para a empresa RT Costalonga passassem a ser emitidas em nome do autor, após recusa dos funcionários indicados inicialmente.

Embora o autor negue a transação e afirme não ter autorizado a emissão das notas, a ré demonstra que parte dos abastecimentos foi feita para veículo de sua propriedade, conduzido por seu colaborador Sônio, no qual a testemunha ouvida em juízo confirma ser empregado da empresa de Transporte. Sustenta, ainda, que há evidente confusão patrimonial entre o autor, sua esposa e a empresa, o que justifica a cobrança questionada.

A controvérsia gira em torno da legitimidade da cobrança e da responsabilidade do autor pelo débito decorrente da nota fiscal emitida em seu nome.

Compulsando os autos verifico que os documentos acostados ao processo indicam com clareza que a inserção do nome do autor na emissão de notas fiscais foi realizada por solicitação expressa da Sra. Romi Theodolde Costa Longa — companheira do autor — conforme demonstrado pelas mensagens trocadas via WhatsApp (IDs 13470104, 13470105, 13470106).

Além disso, é incontroverso que parte significativa dos abastecimentos lançados na referida nota fiscal foram realizados em veículo de propriedade do próprio autor, o caminhão de placa OCY7606 (ID 13470088), dirigido por seu colaborador Sônio. Assim, parte da dívida reconhecida decorre diretamente de gastos com veículo de sua titularidade.

A testemunha Isaias ouvido na Audiência de Instrução, declarou que exerce a função de Assistente Administrativo da requerida e era o responsável por emitir notas e emissão de boletos, afirmou que o autor comparecia no recorrente para efetuar o pagamento pelos combustíveis adquiridos para a empresa Costalonga Transportes.

Neste diapasão, a referida testemunha, apesar de funcionário da empresa recorrente, não foi contraditada e não restou consignado interesse, relação de parentesco ou de amizade íntima com os sócios proprietários da mencionada empresa.

Trata-se, pois, de clara hipótese de confusão patrimonial entre as figuras do autor, sua esposa e a empresa RT Costalonga, por ela administrada, cujos veículos, inclusive o do próprio Luciano Altoé, abasteciam rotineiramente no posto da empresa ré, com faturamento posterior.

A conduta adotada pelo autor contraria frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório
(venire contra factum proprium
). Esse princípio proíbe que uma parte adote determinada conduta que gere confiança na outra, e depois atue em contradição com ela, causando-lhe prejuízo.

A inclusão do nome do autor nas notas fiscais foi feita com anuência da esposa, em benefício de seus interesses empresariais. Posteriormente, ao ser cobrado, o autor passa a negar a validade do débito, mesmo tendo se beneficiado, ainda que indiretamente, dos abastecimentos lançados em seu nome vai de encontro com o art, 422, do CC que proíbe a não observância da boa-fé objetiva, princípio base da proibição do comportamento contraditório.

A jurisprudência já consolidou que a adoção de condutas contraditórias por uma parte — em especial, quando essa conduta rompe a confiança gerada na outra — configura violação à boa-fé objetiva, gerando efeitos jurídicos relevantes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA C/C PEDIDO DE GUARDA E ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VALIDADE DO ACORDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 458 e 535 do CPC/1973 quando o Tribunal local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Esta Corte Superior entende que a transação, com observância das exigências legais, sem demonstração de algum vício, é ato jurídico perfeito e acabado, não podendo o simples arrependimento unilateral de uma das partes dar ensejo à anulação do acordo firmado, ainda que não tenha sido homologado pelo Judiciário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório.
Precedentes. (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1472899 DF 2014/0195105-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020)

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, não restou comprovado nos autos nenhum ato ilícito praticado pela recorrente, não fazendo jus o recorrido à indenização.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada, para julgar improcedente o pedido autoral.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, em face do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)